Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-08.2021.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Extinção do processo sem resolução de mérito. Medida acertada. Ausência de atendimento integral à determinação de juntada de documentos e de pedido de citação dos antecessores na posse do imóvel usucapiendo. Caracterizada a hipótese do art. 485, IV, do CPC. Sentença mantida.
APELO DESPROVIDO.